Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720879-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JONATHAN RAFAEL SILVA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DELEGACIA DE POLÍCIA. FLUXO DE PESSOAS. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE DE CARÁTER OBJETIVO. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. DOIS VERBOS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. VETOR ÚNICO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE ACRÉSCIMO DA EXPIAÇÃO. REAJUSTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 2. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. A causa especial de aumento trazida pelo artigo 40 da LAD possui natureza objetiva, se aplicando em função do lugar do cometimento do delito – sendo desnecessária, portanto, a comprovação do fluxo de pessoas e/ou de ser o tráfico destinado aos frequentadores do local. 5. O fato de ter sido descoberta a verdadeira identidade do acusado ainda em sede policial não tem o condão de afastar o crime de falsa identidade, por se tratar de crime de natureza formal, que não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem. 6. A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como vender e ter em depósito), configura crime único e não possibilita o recrudescimento da pena-base. Precedentes. 7. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como vetor único, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto, e não separadamente. 8. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. 9. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador expor os fundamentos que levaram à exasperação acima da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria para casa agravante. Não havendo fundamentação específica quanto ao ponto, o aumento deve ser limitado a 1/6. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 59 do Código Penal e 33 da Lei 11.343/2006, sustentando que o afastamento da culpabilidade é indevido, pois o recorrido, ao vender e ter em depósito entorpecentes, executou mais de um núcleo do tipo do crime de ação múltipla do tráfico de drogas, razão pela qual merece maior reprovabilidade a sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência dos artigos 59 do Código Penal e 33 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sob o tema, em recente julgado, o STJ assentou que “De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente" (AgRg no HC n. 864.937/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009